Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600095-39.2021.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
04/04/2022
Número: 0600095-39.2021.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/12/2021
Processo referência: 0600095-39.2021.6.16.0018
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600095-
39.2021.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas, referente ao exercício financeiro 2020, do
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, Jaguariaíva/PR e de seus responsáveis Edson
Antonio Balloni (Presidente) e Adriano Martins Arnaud (Tesoureiro), com supedâneo na Lei nº
9.096/95 e Resolução TSE nº 23.604/19. Determinou a aplicação de sanção de devolução ao erário
da importância apontada como irregular, R$10.100,87 (dez mil e cem reais e oitenta e sete
centavos), acrescida de multa de até 20% (vinte por cento), com base no art. 48 da Resolução TSE
nº 23.604/19. Transitada em julgado a decisão, determinou, nos termos do artigo 59, I, "a" da
Resolução TSE n.º 23.604/19, a notificação dos Diretórios Nacional e Estadual do Partido
Renovador trabalhista Brasileiro - PRTB, a fim de que não distribua recursos do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a esse órgão municipal, enquanto não sanada a
irregularidade de ausência de prestação de contas referente ao ano de 2020. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas ao exercício financeiro de 2020, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro -
PRTB (Comissão Provisória Municipal de Jaguariaíva/PR) desaprovadas, tendo em vista que o
partido apresentou intempestivamente em 05.08.2021 a declaração de ausência de movimento de
recursos nos moldes dos arts. 31, §4º, da Lei nº 9.096/1995. Os extratos bancários (IDs 92389650 e
92391402) encaminhados por instituições financeiras à Justiça Eleitoral demonstram
movimentação financeira, sendo R$10.100,87 (dez mil e cem reais e oitenta e sete centavos) de
créditos e R$10.086,00 (dez mil e oitenta e seis reais) de despesas, com saldo de R$14,87 (quatorze
reais e oitenta e sete centavos) no período entre 02.10.2020 à 28.12.2020. Ademais, em relação a
não emissão de recibos eleitorais no exercício 2020, o setor técnico desta 18ª Zona Eleitoral em
seu parecer ID 94609923, informou que, em que pese, constar nos presentes autos a informação de
inexistência de emissão de recibos eleitorais utilizados em nome da presente agremiação
partidária, conforme sistema SPCA (ID 92396242 e 92398643), verifica-se dos autos de prestação de
contas eleitorais nº 0600399-72.2020.6.16.0018 que o presente órgão partidário utilizou o recibo
eleitoral nº P2800.04.76333.PR.000001A em data de 02.10.2020 para o recebimento de doação de
Edson Antonio Balloni no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Por fim, o exame das contas revelou
a ocorrência de omissão de receita no valor de R$10.100,87 (dez mil e cem reais e oitenta e sete
centavos), em razão da apresentação de declaração de ausência de utilização de recursos no
período).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

28 - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
(RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
EDSON ANTONIO BALLONI (RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
ADRIANO MARTINS ARNAUD (RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42937
281
03/04/2022 22:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.574

RECURSO ELEITORAL 0600095-39.2021.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: 28 - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRENTE: EDSON ANTONIO BALLONI
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRENTE: ADRIANO MARTINS ARNAUD
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2020. DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO.
EXTRATO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE
ARRECADAÇÃO E TRANSFERÊNCIA
PARA CAMPANHA. OBRIGATORIEDADE
DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO
ANUAL. DESAPROVAÇÃO. MANTIDA.
PROVIMENTO EM PARTE. REDUÇÃO
SANÇÃO.

1. Configura irregularidade grave e que
viola a confiabilidade das contas a
declaração de ausência de movimentação
financeira no exercício financeiro quando o
extrato bancário demonstra o contrário,
sendo obrigatório o registro, na prestação
de contas anual, dos valores arrecadados e
transferidos para campanha.

2. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reduzir a sanção pecuniária,
mantendo-se a desaprovação.
Num. 42937281 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322252101100000041910448
Número do documento: 22040322252101100000041910448

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/03/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do exercício financeiro de
2020 do órgão municipal de Jaguariaíva do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO, desaprovadas por sentença, com determinação de devolução ao erário do valor de
R$ 10.100,87 (id. 42785489).

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42785494), aduzindo, em síntese, que foi
apresentada a prestação de contas da campanha eleitoral; interpretou que não haveria
necessidade de reapresentar os dados na prestação de contas de exercício; o diretório municipal
não possui conta ordinária; não recebeu recursos do fundo partidário; não houve movimentação
fora do período eleitoral. Ao final, pugna pela reabertura de prazo para retificação da prestação
de contas anual ou a aprovação das contas, ainda que com ressalva.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em ambas as instâncias, pelo
conhecimento e não provimento (id. 42785500/42831657).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 04/10/2021
e as razões foram protocoladas em 07/10/2021.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o órgão municipal do PRTB de Jaguariaíva teve
suas contas relativas ao exercício financeiro de 2020 reprovadas pelo juízo a quo face à seguinte
fundamentação:

Da análise dos autos, verificou-se que o partido apresentou intempestivamente em 05.08.2021 a
declaração de ausência de movimento de recursos nos moldes dos arts. 31, §4º, da Lei nº
9.096/1995 (com a redação dada pela Lei nº 13.165/2015), elaborada no SPCA – Sistema de
Prestação de Contas Anuais e devidamente autuada no Sistema Processo Judicial Eletrônico –
Num. 42937281 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322252101100000041910448
Número do documento: 22040322252101100000041910448

PJe, nos termos do art. 28, §4º da Resolução TSE nº 23.604/19.
A referida declaração de ausência de movimentação financeira não foi impugnada, no entanto,
conforme verifica-se dos autos, os extratos bancários (IDs 92389650 e 92391402)
encaminhados por instituições financeiras à Justiça Eleitoral demonstram “movimentação
financeira, sendo R$10.100,87 (dez mil e cem reais e oitenta e sete centavos) de créditos e
R$10.086,00 (dez mil e oitenta e seis reais) de despesas, com saldo de R$14,87 (quatorze reais
e oitenta e sete centavos) no período entre 02.10.2020 à 28.12.2020”.
Ademais, em relação a não emissão de recibos eleitorais no exercício 2020, o Setor técnico
desta 18ª Zona Eleitoral em seu parecer ID 94609923, informou que “Em que pese, constar nos
presentes autos a informação de inexistência de emissão de recibos eleitorais utilizados em
nome da presente agremiação partidária, conforme sistema SPCA (ID 92396242 e 92398643),
verifica-se dos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600399-72.2020.6.16.0018 que o
presente órgão partidário utilizou o recibo eleitoral nº P2800.04.76333.PR.000001A em data de
02.10.2020 para o recebimento de doação de Edson Antonio Balloni no valor de R$10.000,00
(dez mil reais)”.
(...)
Com efeito, por expressa disposição do art. 5°, IV da Resolução TSE n° 23.604/2019,
constituem receitas dos partidos políticos as doações de pessoas físicas e de outras
agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais, de modo que
toda a arrecadação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro no decorrer da campanha
eleitoral deve ser contabilizada na prestação de contas anual encaminhada à Justiça Eleitoral.
Mais uma evidência de que as despesas e receitas da campanha devem compor a prestação de
contas do exercício financeiro está prevista no parágrafo único do artigo 11 da Resolução TSE
n° 23.607/19 (que disciplina a prestação de contas da campanha eleitoral de 2020), segundo o
qual "Os partidos políticos devem manter, em sua prestação de contas anual, contas específicas
para o registro da escrituração contábil das movimentações financeiras dos recursos destinados
às campanhas eleitorais, a fim de permitir a segregação desses recursos em relação a
quaisquer outros e a identificação de sua origem."
Portanto, a apresentação da prestação de contas de campanha (autos n° 060399-
72.2020.6.16.0018), não exime o partido recorrente de contabilizar na sua prestação de contas
do exercício financeiro de 2020 os recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro auferidos na
campanha eleitoral e submetê-los à fiscalização da Justiça Eleitoral.
Assim sendo, o fato da agremiação não ter prestado contas com movimentação financeira,
preferindo apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos, demonstra que as
informações prestadas não retratam a realidade, constituindo irregularidade grave que
impossibilita o controle da movimentação financeira do partido pela Justiça Eleitoral e ocasiona
a desaprovação das contas.

Em síntese, portanto, a agremiação declarou a ausência de quaisquer
movimentações financeiras; todavia, movimentou mais de R$ 10.000,00 durante o período de
02/10/2020 a 28/12/2020.

Argumenta o recorrente que "apresentou a prestação de contas da campanha
eleitoral através dos autos nº 0600399-72.2020.6.16.0018" e que "no entendimento da
agremiação, os valores arrecadados 'durante o período eleitoral e prestadas as contas
específicas da campanha', não haveria necessidade de reapresentar tais informações na
prestação de contas anuais".

Afirma que o "diretório partidário do PRTB de Jaguariaíva não possui 'conta
Num. 42937281 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322252101100000041910448
Número do documento: 22040322252101100000041910448

ordinária do partido', tendo sido aberta uma 'conta exclusiva' para campanha eleitoral", que "não
recebeu recursos do fundo partidário, sendo doação de pessoas físicas apenas" e que "a data de
abertura da conta: 24/09/2020, e que o primeiro depósito recebido foi dia 02/10/2020, já em
período eleitoral".

Conclui aduzindo que "Não houve movimentação de recursos fora do período
eleitoral, e que todos os valores arrecadados pelo partido e as despesas realizadas foram,
efetivamente, informadas na prestação de contas eleitoral".

Pugna pela reabertura da prestação de contas a fim de apresentar retificação e,
caso sejam entendidas como suficientes as contas eleitorais prestadas, requer a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.

A pretensão do recorrente não merece acolhida.

A Resolução TSE nº 23.604/19 que regulamenta as finanças e contabilidades dos
partidos, aplicável às prestações de contas de exercício financeiro, expressamente dispõe no art.
5º que constituem receitas dos partidos as sobras financeiras de campanha, recebidas de
candidatos; as doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao
financiamento de campanhas eleitorais; recursos provenientes do FEFC - específico de
campanha.

O mesmo diploma dispõe no art. 6º que é obrigatória a abertura da conta bancária
"Doações para Campanha", ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos;
traça regras, no art. 8º, acerca da utilização ou distribuição de recursos financeiros em benefício
de campanhas.

Após tratar daquilo que considera, em síntese, como arrecadação, despesas e
deveres dos partidos, o art. 29, do mesmo diploma específico para as prestações de exercício
financeiro, acentua que "a prestação de contas dos partidos políticos será composta com as
seguintes informações geradas automaticamente pelo sistema SPCA:

(...)
V - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário;
VI - Demonstrativo de Doações Recebidas;
VII - Demonstrativo de Obrigações a Pagar;
VIII - Demonstrativo de Dívidas de Campanha;
IX - Extrato da prestação de contas contendo o resumo financeiro do partido;
X - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais Efetuados a
Candidatos e Diretório Partidário definitivo ou provisório, identificando, para cada destinatário, a
origem dos recursos distribuídos;
XI - Demonstrativo de Contribuições Recebidas;
XII - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores recebidos e os valores a
receber;

Além disso, ressalta-se o teor dos art. 11 e 19, § 2º da Resolução TSE nº 23.607/19
que trata da arrecadação e gastos nas eleições, de clareza solar, a respeito da
imprescindibilidade de que os partidos mantenham em sua prestação anual os registros de
movimentações específicas de campanha.

Num. 42937281 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322252101100000041910448
Número do documento: 22040322252101100000041910448

Art. 11. Os partidos políticos devem manter, em sua prestação de contas anual, contas
específicas para o registro da escrituração contábil das movimentações financeiras dos recursos
destinados às campanhas eleitorais, a fim de permitir a segregação desses recursos em relação
a quaisquer outros e a identificação de sua origem.

Art. 19. (...)
§ 2º Os partidos políticos devem manter as anotações relativas à origem e à transferência dos
recursos na sua prestação de contas anual e devem registrá-las na prestação de contas de
campanha eleitoral de forma a permitir a identificação da destinatária ou do destinatário dos
recursos ou da pessoa beneficiária.

Conclui-se, à toda evidência, que a prestação de contas de exercícios financeiros
nos quais haja pleito eleitoral deve conter também as informações sobre recursos arrecadados,
transferidos, bem como sobras financeiras e dívidas de campanha, inexistindo espaço para
interpretação no sentido de que bastaria à agremiação a prestação das contas de eleições.

Tanto é assim que a Justiça Eleitoral emanou dois diplomas diversos para tratar da
obrigatoriedade de prestação de contas, de exercício financeiro e de eleição, como anteriormente
demonstrado.

No caso concreto, considerando que a agremiação prestou suas contas anuais
declarando ausência de quaisquer movimentações financeiras a despeito de haver registro
bancário de arrecadação de mais de dez mil reais no exercício, impõe-se a conclusão de que
aquilo que foi declarado não condiz com a realidade, havendo quebra da confiabilidade escritural,
o que conduz à manutenção da desaprovação proferida em primeiro grau.

Verifica-se que a referida divergência constou do parecer conclusivo (id. 42785479)
de cujo teor o recorrente foi intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem qualquer
manifestação (id. 42785486). Assim, ainda que os dirigentes partidários pudessem ter
efetivamente interpretado erroneamente a legislação, conforme afirmaram, nada justificativa a
manutenção da mesma posição equivocada após terem sido inequivocamente cientificados.

Ademais, o art. 37 da Resolução TSE nº 23.604/19 prevê que "se, do cumprimento
de diligência, resultar alteração do conteúdo da prestação de contas, será admitida
excepcionalmente a sua retificação após a autuação". A retificação das contas se trata, portanto,
de medida excepcional e com momento processual oportuno.

Nesse contexto, não encontram guarida os pedidos do recorrente no sentido da
reabertura de prazo para retificação das contas ou de aprovação das contas, ainda que com
ressalva.

Não obstante, reputa-se que a manutenção da determinação de devolução ao erário
do montante integral de R$ 10.100,87 encontra óbice quando em cotejo com a decisão havida
nos autos de Prestação de Contas nº 0600399-72.2020.6.16.0018, que trata da prestação de
contas eleitorais da agremiação.

Isso porque, naqueles autos, estava sob análise da Justiça Eleitoral o registro da
movimentação financeira declarada de R$ 10.000,00 efetivada na conta corrente nº 37.045-7, da
agência 3736, do Banco Itaú S/A, a qual, ao final, foi considerada aprovada por esta Corte
Eleitoral, por meio do Acórdão nº 59.919, que transitou em julgado em 18/11/2021.
Num. 42937281 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322252101100000041910448
Número do documento: 22040322252101100000041910448

Referida conta bancária é a mesma que foi apontada nos presentes autos como
contendo movimentação financeira e que levou à conclusão de que a declaração de ausência de
movimentação financeira no exercício não condiz com a realidade.

Assim, entende-se que, embora a divergência informacional configure irregularidade
material grave, que viola a confiabilidade das contas e conduza à desaprovação, não há como
considerar irregular uma verba que foi considerada regular por esta Corte Eleitoral ainda que em
feito diverso e sem olvidar da independência entre os processos eleitorais.

Conclui-se, portanto, que em termos quantitativos a irregularidade constatada nos
presentes autos recai sobre o montante de R$ 100,87, sem afastar a irregularidade material
grave apta a, por si só, afastar qualquer argumentação no sentido da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, importante salientar que, embora o recorrente não tenha veiculado pedido
expresso de redução da sanção pecuniária, reputo que ao pleitear a aprovação das contas
aquele outro encontra-se circunscrito ao contexto da postulação.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo-se a desaprovação das contas, reduzir a sanção pecuniária ao valor de R$
100,87, acrescida de multa de 20%, nos termos do art. 48 da Resolução TSE nº 23.604/19.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600095-39.2021.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): 28 - PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, EDSON ANTONIO BALLONI, ADRIANO MARTINS
ARNAUD - Advogado do(s) RECORRENTE(S): PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA -
PR44699-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.03.2022.

Num. 42937281 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322252101100000041910448
Número do documento: 22040322252101100000041910448